Tribunal: TJSP
Processo: 1023839-04.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). APELAÇÃO. REEXAME. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por empresa do setor químico contra ato do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, visando impedir o cancelamento de descontos do PEP no 204196613-1 e a cobrança de valores alegadamente quitados. II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). APELAÇÃO. REEXAME. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: Mandado de segurança impetrado por empresa do setor químico contra ato do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, visando impedir o cancelamento de descontos do PEP no 204196613-1 e a cobrança de valores alegadamente quitados. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no preenchimento da guia de pagamento do PEP e a boa-fé da impetrante na quitação dos débitos, para determinar a extinção do crédito tributário. III. Razões de decidir: Documentação comprova inexistência de saldo devedor nas CDA's, indicando quitação das parcelas do PEP. Erro material no preenchimento da guia de pagamento não causou prejuízo à Fazenda Pública, justificando a concessão da segurança. IV. Dispositivo: Recursos Desprovidos.